Tribunal: STF
Processo: HC 117086
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    I – A orientação da Corte é a de que não cabe habeas corpus para rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes.



    II – Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais anteriores, o que impede o conhecimento deste writ, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. 



    III – Ordem de habeas corpus não conhecida.